Tribunal: TJSP
Processo: 2001631-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000117759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2001631-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é impetrante
CÍCERO DONISETE DE SOUZA BRAGA e Paciente LUIZ GUSTAVO
BENTSON DE ABREU.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem para, mediante
a imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I, IV e V, do CPP,
conceder a liberdade provisória para Luiz Gustavo Bentson de Abreu. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001631-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2001631-47.2020.8.26.0000
Impetrante: Cícero Donisete de Souza Braga
Paciente: Luiz Gustavo Bentson de Abreu
Corréu: Lucas Belinski de Macedo
Comarca: Suzano
Voto no 47.680
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou o
presente pedido de habeas corpus, com requerimento de liminar,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal de Suzano.
Relata que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta violação aos artigos 155, § 4o, III e IV, ambos do Código
Penal. Alega que não estão presentes os requisitos para a
manutenção da custódia cautelar, destacando que o paciente deve
ser beneficiado com a liberdade provisória, pois é primário, possui
bons antecedentes e trabalho lícito. Invoca a aplicação do princípio
da eficiência, bem como do entendimento jurisprudencial. Requer a
concessão liminar da ordem, a fim de ser revogada a medida extrema
deferida a liberdade provisória ao paciente, determinando-se a
expedição do alvará de soltura.
Deferida
a
liminar
(fl.
48),
prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 54-56).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 59-60).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001631-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O ora paciente foi denunciado, juntamente
com o corréu Lucas Belinski de Macedo, incurso no artigo 155, §4o,
III e IV, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, em
razão de fato ocorrido em 27 de novembro de 2019, por volta de
10h30, na Av. Brasília, Vila Amorim, nesta cidade e Comarca de
Suzano, quando, juntamente com a adolescente N. O. A. de S.,
agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de
desígnios e divisão de tarefas, visando ao resultado comum,
subtraíram, em proveito de todos, com emprego de chave falsa, o
automóvel VW/Gol, placas CKT8764 e uma bolsa contendo a
quantia de R$ 45,90 em espécie, de propriedade de Claudio Hideki
Futikami.
A prisão preventiva foi decretada em 28 de
novembro de 2019 (fls. 36-38).
Em que pese o entendimento do digno
magistrado, entende-se que o pedido comporta acolhida.
A prisão cautelar, como toda modalidade de
prisão sem sentença, é de caráter excepcional, condicionada a
critérios de certeza relativa e necessidade. Certeza relativa, porque
fundada em meros indícios, colhidos unilateralmente na fase
investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum fato
apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de
contraprova pelo indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda
se inicia, ou se desenvolve, indica a necessidade de cautela do
julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão
provisória é um mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal
maior. Por isso, Tornaghi adverte que: “O juiz deve ser prudente e
mesmo avaro na decretação”, alertando contra o perigo daquilo que
chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender, acaba

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001631-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao
perigo da precipitação, “que impede o exame maduro das
circunstâncias e conduz a erros” e ao perigo do exagero, “que leva o
juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a transformar
suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1

Portanto, é de se verificar que a pena
mínima cominada para o delito perpetrado é de curta duração e o
paciente é tecnicamente primário. Assim, se procedente a pretensão
punitiva, será possível, em tese, a substituição da carcerária por
restritiva de direitos ou o estabelecimento de regime prisional aberto
para desconto da reprimenda, havendo risco de que a prisão
processual venha a superar aquela determinada no processo.

Portanto, conclui-se que a manutenção do
paciente no cárcere significaria impor solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderia advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa e antecipada, nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, sem fiança, mas com a imposição das medidas
cautelares, consistentes no comparecimento periódico em Juízo, no
prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e
justificar
atividades,
na
proibição
de
ausentar-se
da
Comarca e recolhimento domiciliar noturno, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse, conforme
disposto no artigo 319, I, IV e V, do CPP.
1 Tornaghi, “Instituições de Processo Penal”, 2.a ed., Saraiva, 1978, 3.o vol., p.
183/184.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2001631-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto, em face desses motivos, defere-se a
ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas
no artigo 319, I, IV e V, do CPP, conceder a liberdade provisória para
Luiz Gustavo Bentson de Abreu.
Figueiredo Gonçalves
relator